Tribunal: TCU
Processo: 033.944/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar em sede de representação sobre possíveis irregularidades em concorrência para contratação de serviços pavimentação asfáltica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 4/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cantá/RR, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para a pavimentação asfáltica da vicinal CTA-252, via Convênio 913201/2021-MAPA/CAIXA/PMC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio de despacho, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste acórdão aos interessados.